Tribunal: STF
Processo: ARE 1332052
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302 E 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO ENTRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. DEFENSOR DEVIDAMENTE INTIMADO APÓS EQUÍVOCO COM HOMÔNIMO. EVENTUAL PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO ACERCA DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELA IMPRENSA OFICIAL QUE SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PREFACIAIS RECHAÇADAS. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDUTOR QUE PERDE O CONTROLE DO VEÍCULO E INVADE PISTA CONTRÁRIA, ATINGINDO FRONTALMENTE O VEÍCULO DAS VÍTIMAS, CAUSANDO LESÕES CORPORAIS EM DUAS DELAS E O ÓBITO DE OUTRA. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRETENDIDA A REDUÇÃO E A SUSPENSÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELO JUÍZO A QUO À TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DE MODO COERENTE E ESCORREITO COM O GRAU DE REPROVABILIDADE DO DELITO COMETIDO. EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO QUE PODE SER MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Não ocorre prescrição da pretensão punitiva estatal, em qualquer de suas espécies, se entre as causas interruptivas não transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.
    2. No direito processual brasileiro o instituto da nulidade tem por fundamento, dentre outros, o princípio da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo francês pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo - não demonstrado na hipótese em tela. 3. Tratando-se de réu solto não é necessária a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando apenas a intimação do defensor constituído.
    4. O condutor que perde o controle de seu veículo e invade pista contrária, atingindo frontalmente o veículo das vítimas, causando a morte de uma delas e lesões corporais em outras duas, comete, de fato, os delitos tipificados nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.
    5. A fixação do valor da prestação pecuniária deve levar em consideração a situação econômica do réu e o grau de reprovabilidade da conduta delituosa. Eventual hipossuficiência financeira do acusado é circunstância que poderá ser melhor aferida pelo juízo da execução, que dispõe de meios a facilitar o pagamento da pecúnia pelo acusado.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 
    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente